Tribunal: TCU
Processo: 002.629/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1221/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela Construtora Guia Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 31, que fundamentou este Acórdão, ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e, arquivá-los, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.629/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Eficiência Construtora Ltda. (04.764.300/0001-06). 1.2. Representante: Construtora Guia Ltda. (05.504.833/0001-03) 1.3.Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Ana Carolina do Carmo Alves da Silva (86.994/OAB-MG) e outros, representando Eficiência Construtora Ltda.; Fabio Pereira Guimaraes e outros, representando Construtora Guia Ltda. 1.8. Dar ciência Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG), com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014 e de modo a serem adotadas medidas de prevenção a outras ocorrências semelhantes, de que: 1.8.1. a ausência de anulação expressa do item 6.6, letra "a", do edital da Tomada de Preços 2/2019, eivado de vício de ilegalidade, e a consequente não anulação do certame e publicação do edital corrigido, violam os seguintes dispositivos legais: art. 41, caput (princípio da vinculação ao instrumento convocatório); e art. 49, caput, da Lei 8.666/1993; art. 53 (princípio da autotutela administrativa); e art. 50, inciso V e § 1o, da Lei 9.784/1999; 1.8.2. a exigência de comprovação, como requisito de qualificação técnica, de execução prévia de quantitativo superior a 50% do que se pretende contratar, tal como verificado no item 6.6, letra "a" do edital da Tomada de Preços 2/2019, compromete o caráter competitivo do certame e constitui afronta a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 3663/2016-TCU-Primeira Câmara , 2.696/2019-TCU-1a Câmara e 2.924/2019-TCU-Plenário, bem como viola o art. 3o, §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993.